Tribunal: STF
Processo: HC 230163
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gerson Camilo dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO ULTRATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ANTERIOR MAIS BENÉFICO AO EXECUTADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. No julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259, na sessão de julgamento de 26/10/2022 da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alterou-se o entendimento jurisprudencial anterior, de maneira a se alinhar a recentes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, e pacificou-se o entendimento de que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes.



     2. Ainda que haja, no STF, reconhecimento de repercussão geral no STF - ARE 848.107/DF (Tema n. 788) -, pendente de julgamento, "[o] Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794971- AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão de esse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as Turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto" (AgRg no RHC n. 163.758/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) (AgRg no REsp n. 2.000.360/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022). (AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022). 



    3. No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, por infração ao art. 180, § 1º, do Código Penal É incontroverso que o trânsito em julgado para o órgão acusatório ocorreu em 30/1/2012 e para ambas as partes em 17/4/2017. Nos termos do artigo 109, inciso IV, e do artigo 110, ambos do Código Penal, evidencia-se que a pena imposta ao paciente prescreve em 8 (oito) anos. Portanto, não há falar em prescrição da pretensão executória, uma vez que não transcorreu o lapso temporal de oito anos contados do trânsito em julgado para ambas as partes, 17/4/2017. 



    4. “ (...) havendo divergência jurisprudencial entre o entendimento firmado pelo STJ e pelo STF, órgão de cúpula do Poder Judiciário, não há se falar em segurança jurídica, em estabilidade das situações já consolidadas nem em proteção ao princípio da confiança. Dessarte, inviável pugnar pela modulação dos efeitos da alteração jurisprudencial nesta Corte, uma vez que a decisão que preservasse o entendimento anterior não estaria imune à tese consolidada pelo Pretório Excelso, haja vista a possibilidade recurso àquela Corte. [...] Não há se falar em irretroatividade de interpretação jurisprudencial, uma vez que o ordenamento jurídico proíbe apenas a retroatividade da lei penal mais gravosa. Ademais, a tese firmada pelo Plenário do STF, no HC 176.473/RR, se trata de mera consolidação da jurisprudência prevalente no Pretório Excelso" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.316.819/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020). Os mesmos fundamentos se aplicam ao tema objeto de controvérsia nestes autos.



     5. Agravo regimental não provido. Ressalva do entendimento pessoal do Relator em sentido contrário.



    (HC 790.530 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca) 



    Sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação. Pretende, desse modo, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 848.107, ministro Dias Toffoli, Tema 788 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Com efeito, esta Corte, no mesmo julgamento, efetuou modulação de efeitos, nos seguintes termos:



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).



    Por outro lado, embora seja possível o reconhecimento de ofício, assinalo que compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais, conforme orientação jurisprudencial desta Corte. Nessa linha, cito o ARE 1.278.146 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; o ARE 1.288.701, ministro Edson Fachin; ARE 1.048.461 AgR-ED, ministra Rosa Weber; HC 172.800 AgR, ministro Luiz Fux; além dos seguintes precedentes: 



    1. No que concerne a eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.



    (ARE 1.250.222 ED-AgR, ministro Edson Fachin) 



    3. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, [...] a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki; e o ARE 1.250.222-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    (ARE 1.368.182 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    PENA – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. O exame da prescrição da pretensão executória da pena consubstancia direito do condenado, devendo ser procedido pelo Juízo da execução.



    (HC 86.961, ministro Marco Aurelio)



    3. Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de habeas corpus, apenas para determinar que o Juízo da Execução examine a eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória, com observância à modulação de efeitos realizada por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema 788).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente